Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA POLICIAL MILITAR COMBATENTE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONHECIMENTO PRÉVIO. POSSIBILIDADE DE RECURSO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO.
1. Para que a avaliação psicológica seja considerada válida, na esteira da remansosa jurisprudência que se formou sobre o tema, exige-se a presença de três requisitos, quais sejam, previsão em lei da carreira, adoção de critérios objetivos e a possibilidade de revisão do resultado obtido.
2. Os critérios de avaliação e pontuação dos testes devem ser previamente conhecidos pelos candidatos.
3. Deve ser reconhecida a nulidade do resultado do exame psicotécnico e a suspensão do ato de eliminação do candidato do concurso, devido à subjetividade da avaliação e à ausência de previsão dos critérios de pontuação e de avaliação dos testes a serem aplicados.
4. O candidato deve se sujeitar a novo exame psicológico, já que não se admite seu ingresso no cargo pretendido, sem que preencha todos os requisitos legais exigidos pelo edital, sob pena de violação do próprio princípio da legalidade e da isonomia que devem reger os certames promovidos pela Administração Pública.
5. Apelação conhecida e desprovida. Reexame necessário recebido e desprovido.